Tribunal: TJSP
Processo: 2195364-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao autor, ora agravante, determinando-lhe o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Insurgência. Inadmissibilidade. Pessoa física. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção de veracidade, mas que pode ser elidida por indícios de riqueza. Recorrente que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira a ensejar a concessão da gratuidade processual. Pedido que deve ser indeferido. Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não provido.